Tribunal: TJSP
Processo: 0006586-63.2025.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de execução – Pretendido o indulto de pena de multa, com esteio no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 – Não acolhimento – Agravante condenado pelo crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) – Vedação estabelecida pelo art. 1o, I e XVIII, do próprio Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, que não fez qualquer ressalva quanto às penas de multa – Na mesma linha, encontram-se o art.

Ementa:
Agravo de execução – Pretendido o indulto de pena de multa, com esteio no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 – Não acolhimento – Agravante condenado pelo crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) – Vedação estabelecida pelo art. 1o, I e XVIII, do próprio Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, que não fez qualquer ressalva quanto às penas de multa – Na mesma linha, encontram-se o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, o art. 2o, I, da Lei 8.072/90 e o art. 44, "caput", da Lei 11.343/2006, que também não ressalvaram as penas pecuniárias – Indeferimento mantido – Recurso improvido.